Tribunal: TJSP
Processo: 1026126-23.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
RES. FORMAS PARA CAPITÉIS, CIMBRAMENTOS, VIGAS PRÉ-MOLDADAS E ROYALTIES DE BOTA-FORA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO AFERIDO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
1. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais. A controvérsia reside no eventual desequilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos de longa duração, firmados entre construtora e sociedade de economia mista para a execução de obras da Linha Vila Madalena/Vila Prudente do Metrô de São Paulo.
2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não padece o julgado de nulidade por error in procedendo quando o juízo, à luz do princípio do livre convencimento motivado e da suficiência da prova técnica produzida, indefere pleito de complementação pericial, especialmente quando o expert é instado a prestar sucessivos esclarecimentos e analisa detidamente todos os itens controvertidos.
3. Juízo, ademais, que não se encontra adstrito às conclusões periciais (art. 479 do Código de Processo Civil), competindo-lhe valorar criticamente o conjunto probatório.
4. Prescrição trienal. Inaplicabilidade. Para o exercício das pretensões condenatórias contra sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial, como é o caso da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, em conformidade com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Hipótese em que os sucessivos aditivos contratuais celebrados de comum acordo entre as partes, notadamente os Aditivos nos 34 e 39, previram expressamente a revisão de escopo, a adoção de nova modelagem tecnológica e a correspondente reformulação das planilhas de serviços, preços e composições de custo, inclusive com inclusão de itens específicos para formas de capitéis, vigas pré-moldadas e reprogramação logística.
6. Cláusulas contratuais que estabelecem que serviços prestados sob regime de preços unitários admitem variações de até 25% sem necessidade de alteração dos preços, devendo constar todas as despesas no valor pactuado, mesmo que não expressamente discriminadas, conforme dispõe a NT-005 – Norma de Medição dos Serviços de Obras Civis.
7. Despesas relativas às formas para capitéis, cimbramentos específicos e colocação de vigas pré-moldadas que foram contempladas nos Aditivos nos 34 e 39, com medições e remunerações adequadas aos serviços executados.
8. Alegação de custos suplementares relativos a royalties de bota-fora afastada, porquanto a NT-005 expressamente dispõe que todos os preços devem corresponder a "serviço pronto", com inclusão de quaisquer despesas, ainda que não discriminadas, vedado pagamento adicional aos preços contratuais. Ciência inequívoca da contratada desde 2010, sem comprovação de despesas autônomas aptas a ensejar recomposição.
9. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1026126-23.2014.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2025; Data de Registro: 28/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Administrativos

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2025

Data de publicação:

28/11/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EXECUÇÃO DE OBRAS METROVIÁRIAS. ALTERAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO. TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA. READEQUAÇÃO PARA MONOTRILHO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR CUSTOS SUPLEMENTARES. FORMAS PARA CAPITÉIS, CIMBRAMENTOS, VIGAS PRÉ-MOLDADAS E ROYALTIES DE BOTA-FORA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO AFERIDO. DEVER DE INDENIZAR.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EXECUÇÃO DE OBRAS METROVIÁRIAS. ALTERAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO. TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA. READEQUAÇÃO PARA MONOTRILHO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR CUSTOS SUPLEMENTARES. FORMAS PARA CAPITÉIS, CIMBRAMENTOS, VIGAS PRÉ-MOLDADAS E ROYALTIES DE BOTA-FORA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO AFERIDO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
1. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais. A controvérsia reside no eventual desequilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos de longa duração, firmados entre construtora e sociedade de economia mista para a execução de obras da Linha Vila Madalena/Vila Prudente do Metrô de São Paulo.
2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não padece o julgado de nulidade por error in procedendo quando o juízo, à luz do princípio do livre convencimento motivado e da suficiência da prova técnica produzida, indefere pleito de complementação pericial, especialmente quando o expert é instado a prestar sucessivos esclarecimentos e analisa detidamente todos os itens controvertidos.
3. Juízo, ademais, que não se encontra adstrito às conclusões periciais (art. 479 do Código de Processo Civil), competindo-lhe valorar criticamente o conjunto probatório.
4. Prescrição trienal. Inaplicabilidade. Para o exercício das pretensões condenatórias contra sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial, como é o caso da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, em conformidade com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Hipótese em que os sucessivos aditivos contratuais celebrados de comum acordo entre as partes, notadamente os Aditivos nos 34 e 39, previram expressamente a revisão de escopo, a adoção de nova modelagem tecnológica e a correspondente reformulação das planilhas de serviços, preços e composições de custo, inclusive com inclusão de itens específicos para formas de capitéis, vigas pré-moldadas e reprogramação logística.
6. Cláusulas contratuais que estabelecem que serviços prestados sob regime de preços unitários admitem variações de até 25% sem necessidade de alteração dos preços, devendo constar todas as despesas no valor pactuado, mesmo que não expressamente discriminadas, conforme dispõe a NT-005 – Norma de Medição dos Serviços de Obras Civis.
7. Despesas relativas às formas para capitéis, cimbramentos específicos e colocação de vigas pré-moldadas que foram contempladas nos Aditivos nos 34 e 39, com medições e remunerações adequadas aos serviços executados.
8. Alegação de custos suplementares relativos a royalties de bota-fora afastada, porquanto a NT-005 expressamente dispõe que todos os preços devem corresponder a "serviço pronto", com inclusão de quaisquer despesas, ainda que não discriminadas, vedado pagamento adicional aos preços contratuais. Ciência inequívoca da contratada desde 2010, sem comprovação de despesas autônomas aptas a ensejar recomposição.
9. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido.